Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. SAÍDA DE VAGA DE GARAGEM. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.120,00 (quatro mil cento e vinte reais).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido, que exerce a atividade de motorista profissional, envolveu-se em acidente de trânsito com o recorrente. O recorrido relatou que o recorrente ao sair de vaga de garagem, localizado no prédio anexo IV da Câmara dos Deputados, não adotou os cuidados necessários e colidiu seu veículo com o automóvel do recorrido.
4. Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, defende que a culpa do acidente deve ser atribuída ao recorrido, bem como sustenta que o arquivo de vídeo anexado aos autos não demonstra com exatidão quem seria o culpado pelo evento.
5. Não obstante, razão não assiste ao recorrente. O arquivo de vídeo anexado ao ID 25658763 demonstra com clareza a dinâmica dos fatos. O recorrido conduzia seu veículo na avenida S1 e, ao realizar uma conversão à direita, a fim de adentrar em via de acesso ao anexo IV da Câmara dos Deputados, sofreu uma colisão na lateral direita de seu veículo.
6. Restou demonstrado que o recorrente, que se encontrava em vaga de garagem, ao tentar acessar a mesma via de acesso, não adotou os cuidados necessários ao movimentar seu veículo, que se encontrava imobilizado. O vídeo anexado aos autos atesta que o veículo do recorrido se encontrava em velocidade compatível e que foi abalroado lateralmente por culpa exclusiva do recorrente.
7. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
8. O artigo 36 estabelece que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
9. O artigo 186 do Código Civil, por sua vez, dispõe que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, devendo o recorrente, portanto, indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 927.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% do valor da condenação.